Tribunal: TJBA
Processo: 8007061-78.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007061-78.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: JONATHAN MACHADO PIRES

Advogado(s)
:
CARLA KARINE SANTOS SILVA, KATHARINE LOPES DA PAIXAO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. FURTO DE CARTÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 -
O recurso.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por consumidor idoso, declarando a inexigibilidade de débito no valor de R$ 5.000,00 oriundo de transação fraudulenta realizada após furto de cartões, condenando o banco à exclusão da cobrança, à restituição dos valores eventualmente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.

2 -
Os fatos.
O autor teve seus cartões bancários furtados, ocasião em que terceiros realizaram transações não autorizadas. Registrou boletim de ocorrência e contestou as operações administrativamente junto à instituição financeira, sem obter solução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há três questões em discussão: (i) saber se o autor faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; (ii) saber se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de transações fraudulentas realizadas após o furto dos cartões do consumidor; e (iii) saber se os danos morais estão configurados e se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A declaração de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. O autor é pessoa idosa, aposentada e portadora de enfermidades que demandam tratamento continuado. A instituição financeira não apresentou elementos concretos capazes de afastar essa presunção. Mantém-se o benefício da gratuidade de justiça.

5 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula nº 479 do STJ e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. O dever de segurança subsiste mesmo quando as transações são realizadas com o cartão original e mediante uso de senha, cabendo à instituição identificar e obstar operações atípicas em relação ao perfil habitual de consumo do cliente.

6 - As transações impugnadas envolviam valores elevados realizados em sucessão e incompatíveis com o padrão de consumo do autor, circunstância que deveria ter sido identificada pelos sistemas de monitoramento do banco. A condição de pessoa idosa qualifica o autor como consumidor hipervulnerável, impondo interpretação ainda mais protetiva. A instituição financeira não demonstrou a regularidade das transações nem a adoção de medidas eficazes de segurança, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC. Configurada a falha na prestação do serviço.

7 - A realização de transações bancárias fraudulentas, com prejuízo financeiro concreto e frustração da tentativa de solução administrativa, ultrapassa o limite do mero dissabor cotidiano e configura lesão aos direitos da personalidade do consumidor, ensejando reparação por danos morais. O valor fixado (R$ 10.000,00) observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

8 - O desprovimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de número
8007061-78.2025.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelada
JONATHAN MACHADO PIRES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal da Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente